Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703880-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES MACHADO, ROSANGELA BORGENS PANIAGO MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à avaliação do veículo de propriedade dos recorrentes, penhorado nos autos de origem. Os agravantes alegam que a avaliação deve observar o preço de mercado de outros veículos semelhantes e que devem ser consideradas caraterísticas individuais do veículo, tais como avarias encontradas, estado de conservação e quilometragem rodada. Argumentam que “deve ser levado em consideração as avarias do veículo identificadas e certificadas pela Oficiala Avaliadora, quais sejam, 04 (quatro) pneus carecas, esfolado na porta traseira do lado esquerdo, bem como a quilometragem rodada (81.941 km), que também encontra-se um pouco além do esperado, já que usualmente devem ser considerados ao menos 10 mil km rodados por ano” e que o veículo tem 7 (sete) anos de uso. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada para que determinada a realização de nova avaliação do veículo, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de se realizar a alienação do veículo por valor inferior ao que os recorrentes reputam correto, enquanto se aguarda o julgamento definitivo do presente recurso. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais, porque os recorrentes, em princípio, não apresentam fundamentos concretos para justificar a necessidade de reavaliação do automóvel, tampouco anexam aos autos documentos capazes de demonstrar a disparidade entre a avaliação feita e o valor de mercado de veículos com características semelhantes ao dos agravantes. Ademais, ao invés de apontar dados positivos olvidados pelo laudo da oficiala de justiça avaliadora, reportaram-se às características já apontadas pela serventuária da justiça, que, em princípios, depreciam o bem, como a existência de avaria na porta traseira e quatro pneus carecas. Além disso, como os próprios agravantes reconhecem, o valor fixado pela oficiala de justiça é um pouco superior ao da tabela Fipe, o que indica, em princípio, que o veículo não se encontra subavaliado, notadamente se levado em consideração que veículo apresenta pequena avaria e pneus carecas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator